Tribunal: TJMT
Processo: 1004197-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004197-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILTON GOMES DE LIMA JUNIOR - CPF: 044.293.851-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO PERCENTUAL DE 16% – EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL – ART. 5º, XLIII, DA CF/88 – A LEI Nº. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – R
ECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

À luz da nova da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. ”
(TJMT - Agravo Execução Penal N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 12/03/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo por
MILTON GOMES DE LIMA JUNIOR
, contra a decisão anexada sob o Id.
120782966
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que
indeferiu
seu pedido de cômputo do percentual de
16% (ou seja 1/6) para fins de progressão regimental
, quanto à condenação por
Tráfico de droga
.

Em linhas gerais, aduz
que o delito de Tráfico não consta mais no rol de crimes hediondos
da Lei nº. 8.072/90, diante da alteração trazida pela
Lei nº. 13.964/19
, que revogou o § 2º, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos (Id. 115271979).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna o
desprovimento
do recurso (Id.
120782969
).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id.
120782971
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
des
provimento

do agravo, conforme sumário que segue (Id. 116504486):

“Agravo em execução penal. Tráfico de Drogas. Decisão que indeferiu pedido de retificação e homologou cálculos, considerando o tráfico de drogas como crime hediondo. Pedido de retificação com relação aos lapsos temporais para fins de progressão de regime prisional, sob a alegação de que, com o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), deixou o tráfico ilícito de drogas de ser equiparado a crime hediondo. Descabimento Crime insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 que é equiparado a hediondo. Necessário o cumprimento de ao menos 40% (quarenta por cento) da pena, se o agente for primário, para progressão de regime. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022